Tribunal: STF
Processo: HC 253693
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PECULATO-DESVIO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM E DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. REMESSA DOS AUTOS.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.3.2025, por Marilda de Paula Silveira e outro, advogados, em benefício de Marcos Antonio Donadon, contra ato da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.3.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 918.050, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável o processamento de agravo regimental que deixa de impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado sumular n. 182 desta Corte. 



    2. Agravo regimental não conhecido”.



    2. Os impetrantes restringem-se a afirmar bis in idem, pois alegam ter sido o paciente condenado duas vezes pelo mesmo fato, e a contrariedade ao princípio constitucional da isonomia, ao argumento de que quatorze corréus teriam sido absolvidos em processo conexo no qual se investigaram os mesmos fatos.



    Relatam que, “tanto para o crime de peculato-desvio, como para o crime de lavagem de dinheiro, a condenação teve um único pressuposto fático: desvio de valores públicos, que eram depositados em conta corrente de terceiros e, posteriormente, utilizado em proveito do ‘apelante e dos seus’.



    (...) Esse único fato foi subsídio para a condenação de dois crimes distintos, o primeiro como crime de peculato e o segundo como crime de lavagem de dinheiro, entretanto, constituem uma mesma ação, desviar o dinheiro da Assembleia Legislativa, e utilizá-lo para proveito próprio e/ou de terceiros, o que segundo a legislação brasileira configura crime de peculato-desvio”. 



    Sustentam ser possível “verificar que o fato que ensejou a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro é ‘usar as contas bancárias’ de terceiros. É dizer, em que pese o crime de peculato na modalidade desvio tenha como pressuposto a utilização de meios para desviar recursos públicos, tanto a denúncia, a sentença e o acórdão entenderam que o desvio seria na modalidade do crime de lavagem de dinheiro, quando, na verdade, representa apenas exaurimento do crime de peculato-desvio”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) a. A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da condenação por lavagem de dinheiro nos autos do processo 0020475-86.2013.8.22.0501 e, com isso, possibilitar que a respectiva condenação por lavagem de dinheiro não seja utilizada na contagem para a progressão de regime, permitindo, caso o paciente já cumpra os requisitos, progredir para regime menos gravoso. 



    b. Ao final, requer a concessão da ordem, ainda que de ofício, para anular a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro oriunda dos autos do processo n. 0020475-86.2013.8.22.0501, ante violação ao art. 5º, caput, da CR/88 [princípio da isonomia e do ne bis in idem], de modo a estender os efeitos da absolvição dos 14 corréus ao impetrante, pois o mesmo enquadramento fático que serviu para absolver os corréus, foi utilizado para condenar o impetrante”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. A defesa do paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 0804905-60.2022.8.22.0000, na qual apresentou as alegações de bis in idem e de contrariedade ao princípio constitucional da isonomia, reiteradas na presente impetração. Em 13.12.2023, as Câmaras Especiais Reunidas do Tribunal de Justiça de Rondônia, por maioria, julgaram improcedente a revisão criminal:



    “(...) Da alegação de condenações por delitos diversos, com suposta identidade de fato. 



    Sustenta o autor que o mesmo fato, em tese, serviu para a condenação por dois crimes, fato que leva à nulidade de sua condenação.



    (...) Da transcrição da denúncia realizada, resta nítido que, ao contrário do afirmado pelo demandante, não há fato único com dupla tipificação penal a ponto de ensejar o bis in idem. 



    Ora, a tipificação do peculato especificamente em relação a Marcos Donadon no caso [está caracterizada por] desviar R$ 533.294,54 em valores não atualizados dos cofres da Assembleia no período de junho de 2004 a abril de 2005 com a inserção de 20 servidores fictícios supostamente vinculados ao seu gabinete no esquema da ‘folha paralela’ (...).



    A sentença de 1º grau, confirmada pelo Tribunal, esclareceu que, para dissimular a sua origem ilícita, vários dos cheques-salários desviados por Donadon foram depositados nas contas bancárias do seu sobrinho, Rogério Henrique de Medeiros, de Débora Cristina Prado Dutra (mulher de Rogério), ou, ainda, nas contas de Laurinda Jordão de Campos Alves (sogra de sua irmã Miriam Donadon) e Zilma Henrique de Medeiros (sogra de Marco Donadon), caracterizando lavagem de capitais cometida de forma habitual (art. 1º, V, § 4º, da Lei 9613/98). 



    O recebimento de valores não é parte do peculato-desvio, crime antecedente, no caso analisado, à lavagem de dinheiro, mas fato autônomo. 



    Na espécie, ocorreram atos nitidamente autônomos entre si. Primeiro, houve a realização do peculato-desvio, mediante a elaboração de uma fictícia folha de servidores e emissão de cheques-salários que, depois de devidamente assinados pelo Presidente e Diretora do Departamento Financeiro da Assembleia, eram distribuídos aos deputados conforme o quinhão de cada um, endossados e novamente devolvidos aos últimos para deles disporem ao seu bel-prazer. Consumado o crime antecedente, muitos dos seus coautores utilizaram ainda as contas de terceiros para dissimular a origem ilícita dos recursos, incidindo em nova infração penal.



    (...) Isto é, o crime de lavagem de dinheiro corresponde a uma conduta criminosa adicional, que se caracteriza mediante nova ação dolosa, distinta daquela que é própria do exaurimento de crime do qual provém o capital sujo. 



    No caso dos autos, o depósito dos cheques em contas de terceiros não constituiu mera utilização do produto do crime anterior, mas um subterfúgio para distanciar tal produto de sua origem ilícita, tanto que, posteriormente, ingressaria no patrimônio do autor via pagamento de contas desse ou devolução em espécie. 



    Em nenhum momento, como se observa do teor da denúncia, se expôs somente um fato com duas capitulações. Ao contrário, realçou a peça denunciativa dois fatos delituosos que ensejaram duas capitulações (a folha paralela com desvio – peculato – de verbas públicas, e a ocultação, posterior, desses valores em esquema com terceiros). Ressoa nítido ambos os fatos. Neste ponto, há enorme equívoco do revisionando neste sentido.



    (...) O autor extrai, fora de contexto, frases para levantar sua tese, mas contudo, é frágil, a medida em que a peça denunciativa do Parquet, à época, foi realizada à base de tópicos (como aqui demonstrado), em cuja descrição de cada delito houve pormenorização de cada fato delituoso, os quais se revelam totalmente distintos. O que há, na verdade, são apenas entrelaçamentos dos fatos, a medida em que a lavagem de dinheiro (crime posterior) se conecta diretamente ao peculato-desvio (crime primeiro) a medida em que, justamente por ser oriundo de ilícito, houve ocultação engendrada a fim de furtar o numerário do aparecimento dos mecanismos de visualização (como sistema bancário, TCE, etc). 



    Aqui, não há fato de nulidade (bis in idem), tratando-se apenas de mera retórica replicativa da condenação. 



    Da absolvição de outros corréus 



    Sustenta o recorrente, em suma, que a absolvição dos demais corréus implica na violação ao princípio isonômico, já que praticados em mesmas circunstâncias, de tal modo que também deva ser absolvido. 



    Pois bem, é certo que o artigo 580 do Código de Processo Penal (matriz acompanhada pelo CP) preconiza que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos demais acusados. 



    Contudo, a hipótese aventada pelo legislador não se amolda ao caso, isso porque as condutas delituosas, e devidamente delineadas na peça denunciativa, impõem singular pessoalidade do modo delituoso (a medida em que as contas para o peculato desvio bem como os métodos, pessoas e tempo, foram diversos, dando eminente caráter subjetivo e não coletivo a ponto de serem circunstâncias comunicantes).



    (...) Ora, no caso concreto, a condenação do requerente adveio precisamente de suas causas subjetivas e pessoais, estabelecidas pela autoria, materialidade e culpabilidade dos fatos, o que, por certo, não existiu aos absolvidos. Não há qualquer violação ao postulado constitucional da isonomia”.



    Contra esse julgado, a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 9818.050, não conhecido pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 4.6.2024:



    “MARCOS ANTÔNIO DONADON, condenado por incêndio, alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que julgou improcedente a revisão criminal (Revisão Criminal n. 0804905-60.2022.8.22.0000). 



    Entretanto, como reconhece a própria defesa, ‘contra o acórdão do TJRO foi interposto recurso especial e, na sequência, agravo em recurso especial, que está na pendência de ser encaminhado para este STJ’ (fl. 4, destaquei). Ou seja, foi interposto o recurso próprio, que se encontra em tramitação, no qual é trazida a questão ora ventilada. 



    Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que ‘o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus’ (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume de habeas corpus, que ultrapassaram 905 mil, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico. 



    Assim, o impetrante deve aguardar o processo e julgamento do recurso interposto, máxime porque o acórdão, em relação ao sustentado pela defesa, destacou que os fatos pelos quais foi condenado eram autônomos (fls. 23-62), de modo a afastar, ictu oculi, o alegado constrangimento ilegal manifesto. 



    À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço in limine do habeas corpus”.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do agravo regimental da defesa, por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, no acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) Isso porque o agravante deixou de impugnar o fundamento invocado na decisão agravada para não conhecer do habeas corpus, circunstância que atrai a incidência, por analogia, do enunciado na Súmula n. 182 do STJ.



    (...) Registrei, na sequência, que esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, com o destaque de que o impetrante deve aguardar o processo e julgamento do recurso interposto, máxime porque o acórdão, em relação ao sustentado pela defesa, destacou que os fatos pelos quais foi condenado eram autônomos (fls. 23-62), de modo a afastar, ictu oculi, o alegado constrangimento ilegal manifesto. 



    Nas razões deste agravo regimental, a defesa, em nenhum momento, refutou esse fundamento da decisão recorrida; na verdade, basicamente se limitou a despender os mesmos argumentos dos que foram lançados na petição inicial do habeas corpus, circunstância que impede o conhecimento deste recurso”.



    5. Portanto, quanto às alegações deduzidas na inicial da presente impetração de bis in idem e contrariedade ao princípio constitucional da isonomia, são matérias não analisadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ao não conhecer do agravo regimental da defesa, esse órgão fracionário restringiu-se a assentar a ausência de impugnação do fundamentado na decisão agravada, pelo qual o Ministro Rogerio Schietti Cruz não conheceu do Habeas Corpus n. 9818.050 por ter sido impetrado concomitantemente à interposição de recurso especial e não estar caracterizada na espécie flagrante ilegalidade.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    6. Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. Foi afastada a alegação de bis in idem por estar caracterizado que as imputações de peculato-desvio e de lavagem de dinheiro derivam de fatos distintos. Destacou-se que, “na verdade, são apenas entrelaçamentos dos fatos, a medida em que a lavagem de dinheiro (crime posterior) se conecta diretamente ao peculato-desvio (crime primeiro) a medida em que, justamente por ser oriundo de ilícito, houve ocultação engendrada a fim de furtar o numerário do aparecimento dos mecanismos de visualização (como sistema bancário, TCE, etc)”. 



    A alegada contrariedade ao princípio constitucional da isonomia foi afastada em razão das peculiaridades do modus operandi da prática delitiva imputada ao paciente, a demonstrar a inexistência de identidade da sua situação em relação aos corréus absolvidos. Foi destacado que a condenação do paciente “adveio precisamente de suas causas subjetivas e pessoais, estabelecidas pela autoria, materialidade e culpabilidade dos fatos, o que, por certo, não existiu aos absolvidos. Não há qualquer violação ao postulado constitucional da isonomia”.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora